Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se o cúmulo material, embora aponte para uma quantidade de pena maior, é menos gravoso ao apenado, considerando os benefícios relacionados à execução da pena, tornando-a mais branda, justifica-se afastar o concurso formal anteriormente reconhecido e considerar as penas individualizadas dos crimes, aplicando-se em cada uma a fração correspondente, com reflexos no quantum da pena para cumprimento

2. Embora se admita a conversão do concurso formal em concurso material em benefício do apenado, a combinação dos institutos, a fim de se considerar o cúmulo material, para fins de progressão, mantendo o quantum da pena fixada conforme o cúmulo formal, não encontra respaldo legal.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar que o Juízo de Execuções proceda à cisão das penas, aplicando-se ao caso a totalidade da regra do concurso material.